Tribunal: TJMT
Processo: 8010654-16.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010654-16.2014.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 452.402.301-10 (RECORRIDO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8010654-16.2014.8.11.0040.

RECORRENTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DA SILVA FILHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCASIONADO POR BURACO ABERTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ACIDENTE QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS (FRATURAS) E AFASTAMENTO DO LABOR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a título de danos materiais, no importe de R$ 413,74 (quatrocentos e treze reais e setenta e quatro centavos), decorrentes de acidente de trânsito em razão da existência de buracos em pista de rolamento aberto pela concessionaria de recorrente, sem sinalização, o que resultou em lesões corporais e afastamentos do labor.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil e da inexistência de danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, a r. sentença fustigada merece ser mantida, eis que,
ao se acessar o conteúdo dos depoimentos testemunhais, percebe-se perfeita coerência nos relatos fáticos apresentados, sem o menor indício de alguma “estória” montada em favor da parte recorrida.

Assim, constatando-se a ocorrência do sinistro, e que o mesmo teve origem em deficiência de sinalização de obra em via pública realizada pela concessionaria recorrida, resta evidente a comprovação de sua responsabilidade civil.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Acidente com motocicleta decorrente de buraco na via. Condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, estéticos e materiais. Recursos das requeridas. Responsabilização objetiva da Prefeitura. Verificação da falta de iluminação da via. DANOS MATERIAIS. Comprovação do valor de reparo da motocicleta. Ressarcimento que se justifica. DANOS MORAIS. Prejuízos que ultrapassam meros dissabores. Indenização fixada em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) que não comporta redução, em atenção às circunstâncias do caso concreto. DANOS ESTÉTICOS. Inocorrência. Cicatrizes que não justificam indenização. Sentença alterada. Recurso da ré Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto parcialmente provido para julgar improcedente a pretensão indenizatória a título de danos estéticos, nos termos especificados na fundamentação, e recurso da ré Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL improvido.

(TJ-SP - APL: 10061801420158260576 SP 1006180-14.2015.8.26.0576, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 13/11/2018, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2018)

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021